Tribunal: TCU
Processo: 005.471/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8913/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 17/2020, para o registro de preços, conduzido pela administração da Controladoria-Geral da União (CGU), tendo a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás e o Centro de Inteligência do Exército como órgãos participantes, com vistas à contratação dos componentes de software pela modalidade perpétua e da infraestrutura para suportar a solução, além de instalação, repasse de conhecimento e serviços técnicos especializados (Peça 3, p. 1, item 1.1), sob o valor estimado de R$ 4.066.000,00; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que sobressairia do presente processo a eventual falha consubstanciada na resposta dada pelo pregoeiro à consulta então realizada pela ora representante sobre a exigência de requisitos específicos para o objeto a ser contratado (licenciamentos de VMware previstos nos itens 2.1.2 e 2.1.3 do termo de referência), pois esses requisitos teriam sido confirmados pelo pregoeiro como exigência contratual, mas, na análise das propostas vencedoras, essa exigência teria sido posteriormente dispensada; Considerando que, a partir daí, subsistiu a necessidade de esclarecimento sobre essa falha, sem prejuízo de, em construção participativa com o TCU, a própria administração da CGU promover as eventuais correções necessárias; Considerando que, diante dessas circunstâncias, foi proferido o despacho à Peça 31 e determinada a oitiva da administração da Controladoria-Geral da União para que, a partir da possibilidade de construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, analisasse as aludidas falhas e apresentasse a sua adicional manifestação; Considerando que, ao analisar as respostas à aludida oitiva, a unidade técnica assinalou que as soluções apresentadas pelos licitantes deveriam conter todos os elementos para que a solução de desktops virtuais pudesse entrar em operação, sem demandar outras aquisições, mas não necessariamente o software licenciado precisaria ser o VMware, e, desse modo, a plataforma de virtualização poderia utilizar as tecnologias de vários fabricantes (exemplo: Nutanix, VMware, HPE, Dell, Cisco, Pivot3 e Lenovo); Considerando que, ao final, a Selog assinalou que não ter ocorrido a suposta restrição à competitividade no certame, até porque o pregoeiro teria informado adequadamente que os licitantes deveriam incluir todos os componentes para que a solução ofertada fosse operacional, salientando que as empresas utilizadoras do VMware deveriam, entre outros requisitos, observar as especificações previstas nos itens 2.1.2 e 2.1.3 do Anexo I do termo de referência, e, por esse prisma, o pregoeiro não teria informado que os licenciamentos de VMWare seriam obrigatórios, além de não ter indevidamente dispensado a exigência dos referidos licenciamentos de VMware para a proposta vencedora, portanto, de tal sorte que não subsistiria o suposto prejuízo à ora representante; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, indeferindo o referido pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva em função do presente julgamento de mérito do feito, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.471/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 013.188/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda. 1.3. Órgão: Controladoria-geral da União 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Heloisa Maria Pecorali Leite (268.415/OAB-SP), entre outros, representando a Lenovo Global Tecnologia Brasil - Comercial e Distribuição Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. encaminhar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração da Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência; e 1.8.2. arquivar o presente processo.